Tribunal: TJDFT
Processo: 0717133-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA. PROVA.
I - Comprovada a modificação da capacidade financeira do genitor, justifica-se a redução da verba alimentar. É procedente, em parte, o pedido revisional, art. 1.699 do CC.
II – Apelações, do réu e do autor, desprovidas.